Tribunal: STF
Processo: ARE 1385640
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO JUDICIÁRIO EXERCENTE DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE EXECUTANTE DE MANDADOS. PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA COM O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. GAE É DEVIDA AOS OCUPANTES DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA — EXECUÇÃO DE MANDADOS (LEI N° 11.416/2006 E PORTARIA CONJUNTA N° 0112007-STF). 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos fixou o entendimento de que a Fazenda Pública obedece ao prazo de prescrição quinquenal e não trienal ou bienal, dado que a matéria não foi afetada com o novo Código Civil, por ser objeto de lei própria. Precedente: REsp 1331703/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013. Ademais, nas obrigações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como ré, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da ação (Súmula 85 do STJ). 



    2. O desvio de função não é reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como 1111 forma de provimento, originário ou derivado, em cargo público, porquanto é ilegal e inconstitucional. 



    3. Observa-se, compulsando detidamente os autos, que a parte autora ocupa o cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Tribunal Regional do Trabalho, tendo exercido função comissionada específica no período em que permaneceu como Oficial ad hoc. 



    4. Não restou demonstrado o desvio de função, porquanto no período que alega haver ocorrido a irregularidade, a parte autora percebeu remuneração específica pela função atípica exercida, inclusive indenização de transporte. 



    5. A percepção de função comissionada de Encarregado de Mandados Judiciais (FC5) é suficiente para afastar a ilegalidade do desvio de função, uma vez que tal função existente no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho - TRT não corresponde a cargo específico na estrutura funcional judiciária. Ademais, o TRT não possui quadro de Oficial de Justiça Avaliador, ou Analista Judiciário - área específica de Executante de Mandados. 



    6. Somente é devida a Gratificação de Atividade Externa - GAE aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, área judiciária — Execução de Mandados, nos termos da Lei n° 11.416/2006 e regulamento da Portaria Conjunta n°01/2007, editada pelo Supremo Tribunal Federal - STF. 



    7. Remessa de ofício e apelação da União providas. Apelação da parte autora prejudicada.” (e-doc. 6, p. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Assevera ter prestado serviço em desvio de função, requerendo o pagamento das diferenças salariais pertinentes (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, reformando o entendimento constante na sentença, a partir dos seguintes meandros: 



    “No mérito, o desvio de função não é reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como forma de provimento, originário ou derivado, em cargo público, porquanto é ilegal e inconstitucional. 



    O único reconhecimento que a jurisprudência tem assegurado aos servidores que experimentam tal situação é o pagamento relativo à diferença entre a remuneração do cargo efetivamente exercido pelo servidor e a do cargo que legalmente ocupa, durante o período de exercício de outra função, observada a prescrição quinquenal.



    In casu, restringe-se a pretensão autoral ao pedido de pagamento das diferenças resultantes do alegado desvio de função. No entanto, cabe definir se, de fato, houve a ocorrência da ilegalidade administrativa apontada. Vejamos.



    Observa-se, compulsando detidamente os autos, que a parte autora ocupa o cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Tribunal Regional do Trabalho, tendo exercido função comissionada especifica no período em que permaneceu como Oficiala ad hoc. 



    Assim, não restou demonstrado o desvio de função, porquanto no período que alega haver ocorrido a irregularidade, a parte autora percebeu remuneração específica pela função atípica exercida, inclusive indenização de transporte. 



    A percepção de função comissionada de Encarregado de Mandados Judiciais (FC5) é suficiente para afastar a ilegalidade do desvio de função, uma vez que tal função existente no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho - TRT não corresponde a cargo específico na estrutura funcional judiciária. Ademais, o TRT não possui quadro de Oficial de Justiça Avaliador, ou Analista Judiciário - área específica de Executante de Mandados. 



(...)



    Ora, não há que se falar em desvio de função, primeiramente, porque não há função paradigma no Órgão, e, ainda que pudéssemos considerar outros Órgãos do Judiciário, há prova nos autos de que a parte autora foi devidamente remunerada de acordo com a gratificação estipulada para a respectiva função, no período questionado. 



    Por outro lado, somente é devida a Gratificação de Atividade Externa - GAE aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, área judiciária — Execução de Mandados, nos termos da Lei n° 11.416/2006 e regulamento da Portaria Conjunta n° 01/2007, editada pelo Supremo Tribunal Federal - STF.



     Ante o exposto, dou provimento à remessa de ofício e à apelação da União Federal e dou por prejudicada a apelação da parte autora.



    Condeno, em consequência, a parte autora ao pagamento dos Ônus sucumbenciais que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).” (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 6, p. 5), seu valor fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator